Tribunal: TJSP
Processo: 2272825-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
r pelo expert. Cálculos em consonância com a sentença, pois elaborados com base no método GAUSS, que afasta a utilização da Tabela Price. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2272825-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Pirajuí - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Miguel Petroni Neto

Comarca:

Pirajuí

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/09/2020

Data de publicação:

15/09/2020

Ementa:

Agravo de instrumento. Impugnação ao Cumprimento de sentença. Homologação de cálculos da contadoria judicial. Apresentação de laudo complementar pelo expert. Cálculos em consonância com a sentença, pois elaborados com base no método GAUSS, que afasta a utilização da Tabela Price. Recurso não provido.